Tribunal: STF
Processo: Rcl 58363
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292 na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    O reclamante narra que, na origem, o debate diz respeito à cumprimento de sentença, tendo o Juízo condenado 



    “o beneficiário ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre os valores atualizados e com juros, mais custas e honorários.”



    Prossegue discorrendo que



    “[n]ão houve nenhuma menção na sentença sobre atualização dos valores pagos para fins de compensação entre os créditos e débitos das partes, ou seja, deve ser considerado apenas o valor histórico.



    O beneficiário apresentou cobrança excessiva, considerando em seus cálculos valor que não foi pago à reclamante, bem como atualizando seu crédito (valores pagos), desafiando a apresentação de impugnação. 



    A impugnação foi desacolhida, ensejando a interposição de embargos de declaração, também rejeitados pelo nobre Juízo monocrático. 



    Contra essa decisão foi extraído o Agravo de Instrumento, com provimento do recurso e ordem para nova análise das questões suscitadas pela recorrente. 



    Em suma, fora determinada pela Corte Estadual a devolução dos autos à vara de origem para análise das alegações da reclamante. 



    Ato contínuo, a impugnação apresentada foi reanalisada e acolhida parcialmente para determinar que o beneficiário apresentasse nova planilha de cálculos, com exclusão da parcela não paga, referente à junho/2013. 



    Contra essa decisão o beneficiário interpôs o Agravo de Instrumento. 



    O recurso foi provido para afastar a decisão recorrida que determinou a exclusão dos cálculos da parcela correspondente a junho de 2013. 



    Contudo, com o mais elevado respeito e acatamento, subsiste contradição no decisum, uma vez que realmente não houve comprovação do referido pagamento e TAMPOUCO ADMISSÃO DE QUE ESSA PARCELA ESTARIA PAGA. 



    Diante das omissões/contradições, manejaram-se os anteriores aclaratórios (rejeitados). 



    Diante do silêncio absoluto em relação à tese que é capaz de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a” e “b”, desafiando a interposição do Agravo Interno, a fim de que o recurso seja DESTRANCADO E ENCAMINHADO À SUPREMA CORTE. 



    A Corte Bandeirante negou provimento ao recurso (Agravo Interno). 



    Diante das omissões/contradições no julgado do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, manejaram-se os aclaratórios anteriores, cujo o provimento foi negado.” 



    Defende que



    “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.”



    Argumenta que 



    “[é] preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso.



      Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa reclamante e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



    (...)



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada”.



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. No mérito pugna para



    “4- Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte o processo principal, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do TJSP e ordem para análise e supressão/correção da omissão e contradição acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior;”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o TJSP, na fase de cumprimento de sentença, deu provimento, ao agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária, para manter nos cálculos a parcela do imóvel referente ao mês de junho de 2013, ante a afirmação da parte reclamante, na fase de conhecimento, de que o inadimplemento da parte beneficiária iniciou em julho de 2013. Por oportuno, transcrevo a ementa do aludido recurso:



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para determinar à impugnada apresentação de nova planilha de cálculos, no prazo de 15 dias, com a exclusão da parcela do imóvel referente a junho/2013, bem como a exclusão do valor de R$13.906,14 por ela já levantado. Pagamento da parcela de junho tornou-se incontroversa na fase de conhecimento, pois a própria agravada afirmou que o inadimplemento se iniciou em julho de 2013. Desse modo não há como decotar tal valor da restituição.” (e-Doc 6, p. 3).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal (e-Doc 6, p. 51), o recurso teve seguimento negado com base no Tema nº 339 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pelo TJSP em sede de agravo interno interposto contra essa decisão. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (e-Doc 7, p. 16)



    Verifico, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente